Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007551-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), JAYNARA MARTINS DA HORA - CPF: 703.522.601-06 (EMBARGANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (EMBARGADO), SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUIA DE ITBI. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança. A parte embargante alega omissão, contradição e erro material na análise de documentos que comprovariam a solicitação de emissão da guia de ITBI e a ausência de resposta da autoridade fiscal.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve omissão na análise dos documentos que apontariam a existência de requerimento administrativo e recusa tácita da autoridade;
(II) saber se há contradição interna no acórdão quanto à fundamentação adotada e os elementos probatórios constantes dos autos;
(III) saber se houve erro material na valoração dos documentos apresentados, apto a ensejar correção.

III.
Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a ausência de negativa formal ou tácita da Administração, assentando que os documentos apresentados eram inconclusivos ou ilegíveis, e que o Juízo de origem inclusive oportunizou complementação documental.

4. Também não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, pois o acórdão reconheceu a possibilidade de emissão da guia antes do registro imobiliário, mas condicionada à demonstração de indeferimento formal, o que não se verificou.

5. A alegação de erro material não prospera, pois não houve confusão de dados ou inexatidão evidente, tratando-se, na verdade, de discordância quanto à interpretação judicial da prova.

6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sendo suficiente o disposto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração. 2. A divergência interpretativa da parte com a decisão judicial não configura vício sanável pela via dos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jaynara Martins da Hora, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada em Mandado de Segurança (id. 301696882).

A Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos documentos que, segundo sustenta, comprovariam a solicitação formal da guia de ITBI e a inércia administrativa correspondente, configurando recusa tácita.

Aduz, suposta contradição entre a fundamentação adotada e os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à ausência de negativa administrativa expressa.

Aponta, ainda, erro material por suposta inexatidão fática na interpretação dos documentos apresentados.

Acrescenta a finalidade prequestionadora dos embargos, visando viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (id. 304351367).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 315310983).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, trata-se de Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante,
Jaynara Martins da Hora,
mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada em Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado para compelir a Secretaria Municipal de Finanças de São José do Xingu a emitir guia de ITBI, visando à regularização de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito à emissão da guia de ITBI antes da efetivação do registro do imóvel, em contexto de aquisição com cláusula de alienação fiduciária, e diante da ausência formal de negativa da autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do ITBI, nos termos do art. 156, II, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.124, ocorre com o registro da transferência da propriedade imobiliária.
4. Embora o recolhimento do ITBI anteceda o registro, não se demonstrou prova inequívoca de negativa formal e injustificada pela Administração Tributária quanto à emissão da guia solicitada.

5. Os documentos apresentados pela Agravante revelam apenas comunicação truncada e inconclusiva, sem que se configure lesão grave ou risco de perecimento de direito apto a ensejar concessão da tutela recursal.
6. A controvérsia sobre a legalidade do ato administrativo deve ser apreciada no mérito do mandado de segurança, em contraditório com a autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A emissão da guia de ITBI antecede o registro imobiliário, porém pressupõe solicitação documentalmente regular e indeferimento administrativo formal. 2. A ausência de prova inequívoca da negativa do fisco municipal inviabiliza o acolhimento da tutela recursal pleiteada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, CPC, art. 1.019; Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.124 por repercussão geral.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a Embargante
Jaynara Martins da Hora
alega, em síntese: (I) omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a solicitação de guia de ITBI e a inércia administrativa; (II) contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos probatórios; e (III) erro material na interpretação dos documentos. Além disso, a finalidade prequestionadora dos embargos, para interposição de eventual recurso as instâncias superiores.

A pretensão recursal está centrada no alegado vício de fundamentação da decisão colegiada, que, ao indeferir a tutela provisória de urgência, por ter desconsiderado documentação que comprovaria o protocolo do pedido administrativo de emissão da guia de ITBI e a consequente ausência de resposta por parte da autoridade fazendária, o que, na ótica da Embargante, configuraria recusa tácita apta a justificar a intervenção judicial antecipada.

Não assiste razão à Embargante. Explico.

1.

Da suposta omissão

Da análise do acórdão embargado, observa-se que foi efetivamente apreciou a questão central relativa à ausência de prova inequívoca de negativa administrativa.

Com efeito, expressamente se consignou que os elementos apresentados nos autos — especialmente as comunicações eletrônicas via e-mail — não evidenciam, de forma clara, recusa formal ou tácita por parte da Secretaria Municipal de Finanças.

Ademais, registrou-se que o conteúdo dos e-mails juntados se encontrava, em parte, ilegível ou inconclusivo, não permitindo aferir se houve efetiva análise do requerimento pela Administração.

Ressaltou-se, ainda, que o Juízo de origem oportunizou a complementação documental, a qual foi apenas parcialmente atendida pela parte impetrante, ora Embargante.

Confira-se trecho específico do voto:

“[...] Contudo, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para caracterizar recusa formal por parte da Administração. O conteúdo dos e-mails anexados encontra-se parcial ou totalmente ilegível, e não consta qualquer manifestação administrativa expressa negando o fornecimento da guia. Ao contrário, as comunicações indicam que o imóvel estava cadastrado em nome de terceiro, havendo necessidade de apresentação de documentação complementar.

Essa constatação levou, inclusive, o Juízo de origem a determinar a emenda da inicial no mandado de segurança, a fim de que fossem juntadas cópias integrais das comunicações eletrônicas mencionadas. A Agravante atendeu parcialmente à determinação, mas a documentação apresentada não permite concluir pela existência de ato omissivo ou comissivo ilegal que justifique, neste momento, a intervenção judicial liminar. [...]”

Nota-se que a matéria foi enfrentada nos limites da cognição possível em sede de agravo de instrumento, tendo o órgão colegiado concluído, de maneira motivada, pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal.

A discordância da parte com a interpretação judicial adotada não se confunde com omissão, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se constata omissão quanto à análise do ponto invocado.

2. Da suposta contradição interna

Igualmente não há falar em contradição no julgado embargado.

O acórdão apresenta fundamentação coerente e concatenada, partindo da premissa de que, à luz do entendimento do STF no Tema 1.124 da repercussão geral, o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transmissão da propriedade imobiliária. Todavia, foi reconhecido que a emissão da guia de recolhimento pode anteceder esse momento, sendo, contudo, necessária a demonstração de indeferimento administrativo formal para justificar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ao analisar o conjunto probatório trazido aos autos, restou concluído que não ficou caracterizada recusa formal ou omissão injustificada da autoridade municipal. Essa constatação é logicamente compatível com a conclusão adotada — qual seja, o indeferimento da medida antecipatória por ausência dos pressupostos legais.

Inexiste, pois, antinomia entre os fundamentos e o dispositivo.

A aventada contradição é apenas aparente e resulta da leitura isolada de trechos do acórdão, não se sustentando à luz da motivação completa adotada.

3. Do suposto erro material

Também não se verifica a presença de erro material a ser corrigido.

A conclusão do acórdão decorreu da valoração dos elementos constantes dos autos no momento do julgamento, com base em premissas jurídicas e fáticas explicitamente desenvolvidas.

Não se constata confusão de dados, lapso numérico ou incorreção evidente nos registros fáticos da decisão que justifique correção pela via integrativa.

A alegação da Embargante refere-se, mais uma vez, à interpretação jurídica das provas constantes dos autos, o que não configura erro material passível de correção nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.

Desse modo, a insurgência deduzida traduz inconformismo com a valoração jurídica adotada, matéria que, se for o caso, deve ser deduzida por meio do recurso adequado.

4. Do prequestionamento

Importante destacar, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões, diante da ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e considerando que os embargos têm nítido propósito de rediscutir matéria já decidida,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Jaynara Martins da Hora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025